Tribunal: TJSP
Processo: 2126860-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de vagas de garagem de propriedade dos executados – Laudo pericial – Impugnação rejeitada – Avaliação apresentada pelos executados desprovida de elementos técnicos capazes de abalar o laudo elaborado pelo perito – Decisão mantida – Recurso não provido.

AGRAVO INTERNO – Decisão que negou o efeito suspensivo pretendido

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de vagas de garagem de propriedade dos executados – Laudo pericial – Impugnação rejeitada – Avaliação apresentada pelos executados desprovida de elementos técnicos capazes de abalar o laudo elaborado pelo perito – Decisão mantida – Recurso não provido.

AGRAVO INTERNO – Decisão que negou o efeito suspensivo pretendido pela agravante – Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.